Tribunal: TJPA
Processo: 0820401-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820401-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JAMYLLE SHYSLENNY SOARES GOMES

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0820401-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JAMYLLE SHYSLENNY SOARES GOMES

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR GONCALVES BARROS - PA17269-A

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTA. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a penhora de valores bloqueados em conta bancária sob o fundamento de desvirtuamento da finalidade de conta poupança. A agravante alega a impenhorabilidade dos valores depositados com base no art. 833, X, do CPC, sustentando tratar-se de honorários advocatícios depositados em conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a possibilidade de reforma da decisão que manteve a penhora dos valores bloqueados em conta poupança da agravante, diante da alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, X, do CPC, em razão do suposto desvirtuamento do uso da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aos valores depositados em caderneta de poupança pode ser mitigada quando restar evidenciado o desvirtuamento de sua finalidade, como ocorre no caso concreto.

A análise dos extratos bancários juntados aos autos demonstra movimentações atípicas e incompatíveis com a finalidade exclusiva de conta poupança, incluindo transações como pagamentos via PIX e compras em estabelecimentos comerciais, características próprias de conta corrente.

O ônus da prova acerca da natureza impenhorável dos valores recai sobre a parte que alega tal condição, conforme art. 373, I, do CPC. A agravante não apresentou documentos aptos a comprovar que os valores bloqueados seriam oriundos de honorários advocatícios ou possuiriam caráter alimentar.

A jurisprudência consolidada admite a mitigação da impenhorabilidade de contas poupança quando constatado o desvirtuamento de sua finalidade, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1406166/SP; AgInt no REsp 1732092/PE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Movimentações atípicas em conta poupança que descaracterizam seu uso exclusivo podem justificar a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Cabe à parte que alega a impenhorabilidade de valores o ônus de comprovar sua natureza específica, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 833, X.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1406166/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.06.2020.

STJ, AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 30.03.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0820401-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JAMYLLE SHYSLENNY SOARES GOMES

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR GONCALVES BARROS - PA17269-A

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por JAMYLLE SHYSLENNY SOARES GOMES em face da decisão monocrática de ID 14905839, a qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente.

Em suas razões recursais (ID 12263957), aduz, em resumo, que é indevida a penhora dos valores depositados na conta poupança nos termos do art. 833, X, do CPC. Sustenta que os valores depositados são oriundos de honorários recebidos de seus clientes e que o juízo de piso agiu de forma indevida ao indeferir o desbloqueio dos valores.

Dessa forma, requereu a concessão do efeito ativo a fim de determinar o desbloqueio dos valores e, a título de tutela recursal, a suspensão da ordem de levantamento dos valores bloqueados.

Em análise aos argumentos da agravante, foi negado provimento ao recurso, nos termos da decisão de ID 14905839.

Inconformada, a agravante interpôs agravo interno aduzindo, em resumo, os mesmos argumentos do agravo de instrumento.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno em petição de ID 15776895.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2024, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 16034347.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
monocrática negou provimento ao recurso de agravo de instrumento (ID 14905839).

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste na análise da possibilidade de reforma da decisão que manteve a penhora de valores bloqueados em conta bancária da agravante sob o fundamento de que a conta, originalmente apresentada como poupança, estaria sendo utilizada, na prática, como conta corrente, afastando, assim, a proteção conferida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Analisando o caso concreto, verifico que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com os elementos constantes dos autos e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria. Isso porque, como bem pontuado na decisão recorrida, a agravante não apresentou documentos suficientes para comprovar suas alegações de que os valores bloqueados seriam oriundos de natureza impenhorável.

Em que pese a agravante sustentar que os valores bloqueados decorrem de honorários advocatícios depositados em conta poupança, protegidos pelo art. 833, IV e X, do CPC, os extratos bancários acostados aos autos demonstram movimentação intensa e incompatível com a finalidade específica de uma conta poupança, evidenciando a realização de transações, como pagamentos por meio de PIX e compras em supermercados. Tais movimentações descaracterizam o uso exclusivo como poupança e aproximam a conta das características de uma conta corrente, não alcançada pela regra de impenhorabilidade.

Importa destacar que o ônus da prova acerca da natureza dos valores recai sobre a parte que alega a impenhorabilidade, consoante o art. 373, I, do CPC. Nesse contexto, a agravante não juntou aos autos documentação hábil a corroborar suas alegações, como comprovantes de movimentações bancárias que demonstrassem que a conta era utilizada exclusivamente para depósitos em caderneta de poupança, ou que os valores ali contidos possuíam origem salarial ou alimentar.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a proteção legal conferida ao saldo de caderneta de poupança pode ser mitigada em situações em que restar evidenciado o desvirtuamento de sua finalidade, como no presente caso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte. 2. Agravo Interno do Particular desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1406166 SP 2018/0313900-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1732092 PE 2018/0067061-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

Dessa forma, entendo que não merece provimento o agravo interno interposto, pelo que mantenho a decisão guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores, uma vez que a agravante não logrou comprovar que os valores bloqueados seriam, de fato, impenhoráveis
,
conforme os termos da fundamentação supra.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025